Tribunal: TCU
Processo: 029.000/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de pagamentos indevidos de proventos de aposentadoria. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Antônio Ferreira da Cruz Filho, em razão de indícios de pagamentos indevidos de proventos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Antônio Ferreira da Cruz Filho; 9.2. determinar, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, o arquivamento dos presentes autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: 9.3.1. à Câmara dos Deputados, acerca da necessidade de que sejam tomadas medidas tempestivas e céleres quando os formulários de recadastramento anual de servidores e autoridades inativas indicarem indícios de possíveis irregularidades nos pagamentos de proventos de aposentadoria, a exemplo de violações ao art. 10 da Lei 9.506/1997; 9.3.2. ao Sr. Antônio Ferreira da Cruz Filho, acerca da vedação legal de pagamentos de proventos de aposentadoria de ex-congressista enquanto o beneficiário estiver investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, salvo quando houver opção por esse benefício e consequente renúncia à remuneração do cargo, conforme art. 10 da Lei 9.506/1997; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Câmara dos Deputados e ao responsável, para ciência.